Tribunal: TJSP
Processo: 1050986-84.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Teto Salarial
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
r Municipal n. 255/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se limita em definir se os procuradores municipais fazem jus ao teto remuneratório equivalente a 100% dos subsídios dos Ministros do STF, à luz da jurisprudência do STF na ADI n. 3.854.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 510 de repercussão geral (RE 663.696/MG), estabelece que os procuradores municipais estão submetidos ao subteto de 90,25% dos subsídios dos Ministros do STF, por integrarem as funções essenciais à Justiça.
4. O julgamento da ADI n. 3.854/DF se restringe à magistratura estadual, não sendo aplicável à carreira de procurador municipal, conforme reiterado pelo STF na Rcl n. 75818/SP.
5. A Lei Complementar Municipal n. 255/2020 não possui força normativa suficiente para afastar o teto definido constitucionalmente, especialmente diante da interpretação vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal.
6. A jurisprudência do TJSP reitera que a aplicação do subteto de 90,25% aos procuradores municipais está em consonância com o entendimento consolidado pelo STF, vedando-se a extensão automática da decisão proferida na ADI n. 3.854/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1) Os procuradores municipais estão submetidos ao subteto de 90,25% dos subsídios dos Ministros do STF, conforme fixado pelo STF no Tema 510 da repercussão geral.
2) A decisão da ADI n. 3.854/DF não se estende aos procuradores municipais, por tratar exclusivamente da magistratura estadual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI; EC n. 41/2003; EC n. 47/2005; CPC, art. 85, §11; LC Municipal n. 255/2020; LC Estadual n. 1.031/2007.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 663.696/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 28.02.2019 (Tema 510); STF, ADI 3854/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 07.12.2020; STF, Rcl 75818/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06.02.2025; STF, AgReg na Rcl 75818/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24.03.2025; TJSP, ApCiv 1004245-72.2023.8.26.0344, Rel. Des. Alves Braga Junior, j. 21.10.2024; TJSP, ApCiv 9151957-56.2004.8.26.0000, Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 11.12.2024.
(TJSP; Apelação Cível 1050986-84.2023.8.26.0114; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/05/2025; Data de Registro: 29/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Teto Salarial

Relator(a):

Jose Eduardo Marcondes Machado

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/05/2025

Data de publicação:

29/05/2025

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TETO REMUNERATÓRIO. PROCURADORES MUNICIPAIS. APLICAÇÃO DO SUBTETO DE 90,25% DOS SUBSÍDIOS DOS MINISTROS DO STF. EXCLUSÃO DA EXTENSÃO DO JULGAMENTO DA ADI N. 3.854/DF PARA UTILIZAÇÃO DE 100% DO TETO REMUNERATÓRIO DOS MINISTROS DO STF AOS PROCURADORES MUNICIPAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TETO REMUNERATÓRIO. PROCURADORES MUNICIPAIS. APLICAÇÃO DO SUBTETO DE 90,25% DOS SUBSÍDIOS DOS MINISTROS DO STF. EXCLUSÃO DA EXTENSÃO DO JULGAMENTO DA ADI N. 3.854/DF PARA UTILIZAÇÃO DE 100% DO TETO REMUNERATÓRIO DOS MINISTROS DO STF AOS PROCURADORES MUNICIPAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por procuradores municipais, ativos e inativos, do Município de Campinas, contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito à aplicação do teto remuneratório correspondente a 100% dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 37, XI, da Constituição Federal, e na Lei Complementar Municipal n. 255/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se limita em definir se os procuradores municipais fazem jus ao teto remuneratório equivalente a 100% dos subsídios dos Ministros do STF, à luz da jurisprudência do STF na ADI n. 3.854.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 510 de repercussão geral (RE 663.696/MG), estabelece que os procuradores municipais estão submetidos ao subteto de 90,25% dos subsídios dos Ministros do STF, por integrarem as funções essenciais à Justiça.
4. O julgamento da ADI n. 3.854/DF se restringe à magistratura estadual, não sendo aplicável à carreira de procurador municipal, conforme reiterado pelo STF na Rcl n. 75818/SP.
5. A Lei Complementar Municipal n. 255/2020 não possui força normativa suficiente para afastar o teto definido constitucionalmente, especialmente diante da interpretação vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal.
6. A jurisprudência do TJSP reitera que a aplicação do subteto de 90,25% aos procuradores municipais está em consonância com o entendimento consolidado pelo STF, vedando-se a extensão automática da decisão proferida na ADI n. 3.854/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1) Os procuradores municipais estão submetidos ao subteto de 90,25% dos subsídios dos Ministros do STF, conforme fixado pelo STF no Tema 510 da repercussão geral.
2) A decisão da ADI n. 3.854/DF não se estende aos procuradores municipais, por tratar exclusivamente da magistratura estadual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI; EC n. 41/2003; EC n. 47/2005; CPC, art. 85, §11; LC Municipal n. 255/2020; LC Estadual n. 1.031/2007.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 663.696/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 28.02.2019 (Tema 510); STF, ADI 3854/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 07.12.2020; STF, Rcl 75818/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06.02.2025; STF, AgReg na Rcl 75818/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 24.03.2025; TJSP, ApCiv 1004245-72.2023.8.26.0344, Rel. Des. Alves Braga Junior, j. 21.10.2024; TJSP, ApCiv 9151957-56.2004.8.26.0000, Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 11.12.2024.